Tribunal: TJBA
Processo: 8017388-79.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017388-79.2023.8.05.0154 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JM RECICLAGEM LTDA Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE E NOROESTE DE MINAS GERAIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO INTEGRAL DO PARCELAMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por JM RECICLAGEM LTDA. e JOSÉ HÉLIO SOUZA DOS SANTOS contra sentença que cancelou a distribuição dos embargos à execução e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do descumprimento integral do parcelamento de custas processuais deferido de ofício pelo Tribunal, em sede do Agravo de Instrumento n.º 8000434-61.2025.8.05.0000, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento da distribuição é juridicamente cabível diante do descumprimento integral, pelos Apelantes, do parcelamento de custas processuais deferido de ofício pelo próprio Tribunal, sem comprovação do recolhimento de qualquer das parcelas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja inobservância, após regular intimação na pessoa do advogado, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção sem resolução do mérito, a teor dos arts. 290 e 485, inciso IV, do CPC. 4. O deferimento de ofício do parcelamento das custas pelo Tribunal, em sede de agravo de instrumento, representa oportunidade excepcional concedida à parte para regularizar o encargo financeiro; o descumprimento integral do parcelamento, sem qualquer justificativa, consolida o pressuposto para o cancelamento da distribuição. . A garantia constitucional do acesso à jurisdição não opera de forma incondicionada, sendo legítima a exigência do cumprimento dos pressupostos processuais estabelecidos em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento integral do parcelamento de custas processuais deferido judicialmente autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC, independentemente de nova intimação pessoal da parte. 2. A decisão que determina o cancelamento da distribuição com amparo no art. 290 do CPC possui natureza administrativa, não ensejando condenação ao pagamento de custas processuais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 7.º, 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 17.501/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/10/2013; TJ-MG, AC 10000221077902001, Rel.ª Des.ª Jaqueline Calábria Albuquerque, 10.ª Câmara Cível, j. 14/06/2022; TJ-SC, Apelação n.º 5015862-26.2024.8.24.0038, Rel.ª Des.ª Cláudia Lambert de Faria, j. 08/07/2025; TJ-PB, Apelação Cível n.º 0804021942.2024.8.15.0181; TJ-PE, Apelação Cível n.º 0001222902.2025.8.17.2810. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8017388-79.2023.8.05.0154, em que figuram como Recorrentes JM RECICLAGEM LTDA. e JOSÉ HÉLIO SOUZA DOS SANTOS e como Recorrida a COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NORTE E NOROESTE DE MINAS GERAIS LTDA. (SICOOB CREDIGERAIS). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5.ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator Presidente 03